Tribunal: TJSP
Processo: 1041579-38.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DEMATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DEMATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante;
II – Litigância de má-fé reconhecida pelo I. Magistrado de Primeiro Grau e mantida na r. decisão colegiada. Alteração da verdade dos fatos, má-fé processual. Condenação mantida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS